Tribunal: TJDFT
Processo: 0703482-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703482-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: SILVIA DE SOUSA MARCAL D E S P A C H O Vistos, etc. Conforme certidão de ID 24094324, o recurso encontra-se pendente de julgamento, tendo sido incluído na pauta de julgamento da 12a Sessão Ordinária Virtual, designada para ser iniciada em 14 de abril de 2021 (quarta-feira) a partir das 12h00. Entretanto, posteriormente a isso, o Sr. FRANCISCO CLAUDIO ALVES FARIA noticia nestes autos eletrônicos o falecimento da agravada SILVIA DE SOUSA MARCAL, ocorrido em 11/03/2021. Da certidão de óbito acostada no ID 24247535, percebe-se que a falecida vivia em união estável com o Sr. FRANCISCO CLAUDIO ALVES FARIA, documentada em Escritura Pública lavrada junto ao Cartório do 5o Ofício de Notas, Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Guará/DF, livro 92-E, fls. 130, bem assim que não teve filhos e que não deixou testamento conhecido. O peticionante, companheiro da autora/agravada, na qualidade de herdeiro, requer sua habilitação no processo, e o prosseguimento do feito com a ciência do agravante, trazendo aos autos, ainda, a procuração de ID 24247538. Diante da morte da parte agravada, e considerando que a controvérsia encerra direito transmissível, bem assim que o peticionante já acostou os documentos necessários à regularização processual, de modo a possibilitar sua habilitação nos autos, à inteligência do preconizado nos art. 110, 687 e seguintes, todos do CPC, de modo que despicienda a suspenção do feito. No entanto, antes de promover a alteração, e zelando pela garantia do princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 7o do CPC), igualmente a fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se o agravante MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA para, querendo, no prazo de 15 ( quinze) dias (art. 690 do CPC) manifestar-se acerca dos fatos noticiados nos autos após a interposição do recurso, inclusive do teor do presente despacho. A dilação do prazo deve-se a situação excepcional provocada pelo COVID 19. Intimem-se. Após, exaurido o prazo ou cumprida a determinação, retornem os autos conclusos para deliberação. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator